Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 355). ARTIGO 1030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.060.210/SC, Tema 355, da lista de recursos repetitivos daquela Corte.

II – Agravo interno não provido.